Tribunal: TJES
Processo: 5016285-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016285-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAMELA DA SILVA MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016285-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAMELA DA SILVA MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATO ATÍPICO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeita harmonia com o previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante dos expressivos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, bem como, pela gravidade concreta do delito eis que restaram apreendidas 33 buchas de maconha. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016285-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAMELA DA SILVA MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAMELA DA SILVA MACHADO
, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de informações e ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, condições pessoais favoráveis, bem como, que a paciente não teria praticado o delito que lhe foi imputado.

Alega, ainda, que a ré está grávida e tem uma filha de 04 anos de idade.

Extraio trecho do boletim unificado como síntese fática:

“INFORMO QUE NA PRESENTE DATA E HORÁRIO, APÓS RECEBERMOS INFORMAÇÕES DO SGT PM ROSSONI SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OCORRENDO NA LOCALIDADE DE POMBAL II, EM JACUPEMBA, POIS, MINUTOS ANTES O MESMO TERIA REALIZADO UMA GRANDE APREENSÃO DE ENTORPECENTES CONFORME BU N° 55939201, ONDE O REFERIDO MILITAR NOS RELATOU QUE TERIA DUAS MULHERES REALIZANDO O COMÉRCIO NO ENDEREÇO SUPRA, À EQUIPE DO GA-2 PROSSEGUIU ATÉ O ENDEREÇO E REALIZOU UM MONITORAMENTO À DISTÂNCIA, EM LOCAL RESERVADO E COM VISÃO PRIVILEGIADA. DURANTE O TEMPO EM QUE PERMANECEMOS NA VIGILÂNCIA, DE FATO OBSERVAMOS DUAS MULHERES EM UMA ESQUINA, ONDE AMBAS FICAVAM ALTERNANDO A VIGILÂNCIA DAS ESQUINAS, SENDO QUE EM DETERMINADO MOMENTO ELAS TAMBÉM SE REVEZAVAM AO ADENTRAR EM UM TERRENO BALDIO, RETORNANDO COM ALGO EM MÃOS. PERCEBEMOS QUE ELAS ENTREGAM ALGO SUSPEITO PARA PESSOAS QUE SABEMOS SER USUÁRIOS DE ENTORPECENTES, FICANDO EVIDENCIADO PARA NÓS QUE ESTARIA OCORRENDO A MERCANCIA DE DROGAS. SENDO ASSIM, DEIXAMOS O PONTO DE OBSERVAÇÃO E EMBARCAMOS NOVAMENTE NA VIATURA, SEGUINDO EM DIREÇÃO AO PONTO ORA OBSERVADO. AO NOS APROXIMARMOS DA ESQUINA VISUALIZAMOS DUAS MULHERES, QUE AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO POLICIAL TENTARAM SE EVADIR FUGINDO PARA RUA DE CIMA, PORÉM, FORAM ALCANÇADAS E ABORDADAS. TRATAM-SE DAS NACIONAIS PAMELA DA SILVA MACHADO, DE 20 ANOS, E KAYLANE MONTEIRO NASCIMENTO, DE 21 ANOS. APÓS REVISTA SUPERFICIAL, FOI ENCONTRADO COM KAYLANE A QUANTIA DE R$50,00 REAIS EM ESPÉCIE. AO RETORNAMOS AO TERRENO BALDIO CITADO, APÓS BUSCAS ENCONTRAMOS UMA SACOLA SEU INTERIOR SE ENCONTRAVAM 33 (TRINTA E TRÊS) BUCHAS DE SUBSTÂNCIAS SEMELHANTES À "MACONHA". RESGUARDADOS OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E, INFORMADAS SOBRE O AVISO DE MIRANDA, COMEÇAMOS AS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS. QUESTIONADA SOBRE OS FATOS, A ACUSADA PAMELA DISSE QUE ESTAVA APENAS ANDANDO PELA RUA, ACOMPANHANDO SUA AMIGA KAYLANE. DISSE AINDA QUE NÃO É USUÁRIA DE ENTORPECENTES, E QUE ENTROU NO TERRENO BALDIO ONDE LOCALIZAMOS OS ENTORPECENTES APENAS PARA FAZER NECESSIDADES FISIOLÓGICAS. QUESTIONADA A ACUSADA KAYLANE SOBRE OS FATOS, A MESMA PERMANECEU EM SILÊNCIO. REFORÇO QUE KAYLANE JÁ É CONHECIDA DA EQUIPE POLICIAL POR SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO LOCAL, SENDO QUE FIZEMOS SUA PRISÃO EM FLAGRANTE RECENTEMENTE COM GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, ONDE A MESMA APÓS TER SIDO BENEFICIADA COM A LIBERDADE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NO DIA SEGUINTE FOI ENCONTRADA POR NÓS NOVAMENTE EM ATITUDE SUSPEITA NA MESMA RUA DE SUA PRISÃO. E ESSES ENCONTROS REPETIRAM POR OUTRAS VEZES, SENDO QUE HOJE NOVAMENTE FIZEMOS SUA PRISÃO PELO MESMO CRIME. DIANTE DOS FATOS APREENDEMOS OS MATERIAIS ILÍCITOS E JUNTAMENTE COM AS ACUSADAS ENTREGAMOS NO DPJ DE ARACRUZ, ONDE ELAS FORAM APRESENTADAS SEM LESÕES CORPORAIS E SEM O USO DE ALGEMAS PARA À AUTORIDADE POLICIAL, FICANDO À DISPOSIÇÃO DOS COSTUMES. ”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeita harmonia com o previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante dos expressivos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, bem como, pela gravidade concreta do delito, eis que restaram apreendidas 33 buchas de maconha.

Ademais, no que tange à alegação defensiva de que a ré não teria praticado o delito que lhe foi imputado, entendo que o
habeas corpus
é uma via excepcionalíssima, não abarcando defesa prévia e dilação fático-probatória, devendo estes serem aferidos no decorrer do processo, diante do contraditório e da ampla defesa, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Precedentes. (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 3/7/2024).

Outrossim, sobre o pleito defensivo da acusada se encontrar grávida e ter uma filha de 04 anos de idade, em que pese o artigo 318-A do CPP, os juízes poderão continuar negando a substituição da prisão preventiva por domiciliar em situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas.

In casu
, ressalta-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos destinados ao tráfico, o que demonstra a imersão da paciente no tráfico de drogas e, portanto, o grande risco desta voltar a delinquir.

Não obstante, não logrei êxito em encontrar nos autos nenhum documento capaz de comprovar que a paciente é a única responsável pelos cuidados da criança, bem como, não restou comprovada a alegada impossibilidade de que seja prestada a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Por fim, a defesa aduz que a paciente é possuidora de condições pessoais favoráveis, entretanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de fundamentação, ausência dos requisitos, condições pessoais favoráveis, fato atípico ou prisão domiciliar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.